Tribunal: TJMT
Processo: 0004131-33.2006.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004131-33.2006.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLOVISDETE PEREIRA DE OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 630.412.781-20 (VÍTIMA), ELAINE MAGRI DE OLIVEIRA (VÍTIMA), INELDE MAGRI RALDE (VÍTIMA), ELIZÉZIO PEREIRA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [
ART. 302, DA LEI N. 9.503/97]
–

RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – REDUÇÃO DA PENA BASE – DECOTE DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – VIABILIDADE – AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – SEGUNDA FASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO ARESP 1917616/SP) – EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO [NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR; FUGA DO LOCAL DO CRIME SEM PRESTAR ASSISTÊNCIA E EMBRIAGUEZ] – INVIABILIDADE –

PRÁTICA DELITIVA

DATADA DE 31/08/2006 – CAUSAS DE AUMENTO EM VIGÊNCIA – SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – REDUÇÃO DO PRAZO – IMPRATICABILIDADE

–

PENALIDADE DE SUSPENSÃO QUE TEM A DURAÇÃO DE 02 (DOIS) MESES A 05 (CINCO) ANOS PREVISTA EM LEI – ART.293 DO CTB

– PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MULTA SUBSTITUTIVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO PENA RESTRITIVA DE DIREITO, BEM COMO RECEBER DESTINAÇÃO DIVERSA – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A perda da convivência familiar decorrente do falecimento da vítima é consequência inerente à prática do delito, sendo inidônea a utilização de tal justificativa para aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

Na aplicação da atenuante genérica referente a confissão, deve-se considerar a relevância da confissão para o desfecho do processo, na confissão total demonstra-se mais adequado a fração redutora no patamar de 1/6.

Quando da ocorrência Dos fatos, as causas de aumento estavam em vigência no supracitado artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, afigura-se escorreita sua aplicação.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese e

tem a duração de dois meses a cinco anos (art.293).

A multa substitutiva também não pode se considerada como uma espécie de prestação pecuniária, pois tem natureza jurídica e finalidade diversa. Enquanto a prestação pecuniária destina-se ao pagamento de indenização à vítima do delito, ou de seus dependentes, sendo fixada em salários mínimos, a pena de multa substitutiva destina-se ao fundo penitenciário, sendo fixada em dias multa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de CLOVISDETE PEREIRA DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo MM.

Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Penal nº 4131-33.2006.8.11.0064 – (Código 307571), o condenou pela prática dos crimes tipificados no artigo 302, §1º, I, III e V, nos termos da Lei nº 9.503/97, a pena definitiva de
03 (três) anos e 09 (nove) meses
de detenção, em regime aberto, sendo substituída por privativas de direito, bem como a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, ao ora sentenciado, pelo prazo de 02 (dois) anos. (Sentença – Id. 124201249)

Inconformado com a sentença, em suas razões, requer, em síntese:
1)
a redução da pena base, ante a alegação de que o critério usado pelo Magistrado fere o princípio da individualização da pena e o entendimento dos Tribunais Superiores;
2)
na segunda fase da dosimetria da pena, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de redução da pena em relação a atenuante da confissão;
3)
Na terceira fase da dosimetria, requer pela exclusão das causas de aumento de pena, tendo em vista a violação ao art. 5º, XL da Constituição Federal;
4)
a aplicação ao mínimo legal referente a pena de proibição de dirigir veículo automotor;
5)
o afastamento da condenação à indenização em favor dos descendentes da vítima, ao argumento de que não há pedido formulado pela acusação e,
6)
Subsidiariamente, em atenção ao princípio da eventualidade, pede a adequação do
quantum
à realidade fática do apelante, que é pessoa hipossuficiente.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença. (Id.124201254)

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo

parcial provimento
do recurso de apelação interposto, na ementa assim sintetizada: (Id.

129589685)

“[...]De início, tem-se que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a sentença impugnada, além de ser tempestivo e preencher os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Assim, deve o recurso interposto ser conhecido. No mérito, todavia, merece parcial provimento. Examinando atentamente os autos, verifica-se que o ilustre Promotor de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, os argumentos apresentados pela defesa do apelante, demonstrando que a r. Sentença deve ser reparada apenas quanto a determinação ao pagamento de multa, tendo em vista a natureza jurídica do instituto, a qual deve ser destinada ao fundo penitenciário e não à vítima ou a seus descendentes, como no caso dos autos. Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017-CNMP1 , adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto

representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto-me pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto pela defesa, nos termos acima expostos.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia: (Id. 124201217)

“[...]Consta do presente informativo policial, que no dia 31 de agosto de 2006, por Volta das l8h30min., na BR 364, Km 234.5, sentido o denunciado ao conduzir o 'veículo placa CSZ 5938 habilitação e sob efeito de bebida alcoólica, Cuiabá/Rondonópolis, caminhão Ford/F4000 G, sem carteira de na curva do referido Km, entrou na contramão de direção, colidindo com o veículo Volkswagen/Gol placa KEF-1068/SP, conduzido pela vítima Flavio da Silva Oliveira que tinha como passageiras Elaine Magri de Oliveira e Inelde Magri Ralde, sendo que do impacto causou lesões corporais nestes, que foram a conforme laudo de 16/17 13, causa determinante da morte do primeiro, necropsia e certidão de óbito de fls. e respectivamente.

Narram os autos, que o denunciado trafegava pela BR 364 sentido Juscimeira, quando invadiu a contramão de direção, estando em processo de aceleração em uma pista de declive e em curva, e colheu o veículo da vítima.

Segundo o denunciado, este estava prestando serviços na Fazenda São Miguel em Campo Verde/MT quando do término dos serviços foi levar a caminhonete em outra fazenda próxima do grupo. De lá, sem autorização, saiu em direção a Rondonópolis, passando por Campo Verde onde ingeriu bebida alcoólica com alguns amigos e seguiu a viagem, quando em uma subida e curva, ao avistar um caminhão e um carro atrás pisou no freio e o veículo que

conduzia travou indo em linha reta, colidindo com o veículo da vítima.

Insta consignar que o denunciado não possuía carteira de habilitação ou permissão para dirigir, saindo com a caminhonete sem permissão.

Destaca-se que segundo o Laudo Pericial, fls. 63/87, em sua conclusão, a causa determinante do acidente, foi a manobra irregular do condutor do veículo Ford/F4000, em tempo e modo impróprio para o local, que invadiu a faixa de sentido contrário ao resultando colidir com o veículo Gol que de seu deslocamento, trafegava regularmente na sua faixa trêfego, nas circunstancias retro descritas.

As vítimas ELAINE MAGRI DE OLIVEIRA e INELDE MAGRI RALDE, MANISFETARAM DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO DENUNCIADO, assistindo condição de procedibilidade.

Assim agindo,

incorreu o denunciado CLOVISDETE PEREIRA DE OLIVEIRA nas penas do artigo 302, parágrafo único, inciso I em concurso formal com 0 art. 303, parágrafo único c/c parágrafo único I do art.302 por duas vezes, todos da Lei n° 9.503/97 (código de Transito Brasileiro), razão pela qual esta Promotoria de Justiça oferece a presente denúncia[...]”

Insurge-se o recorrente pela
revisão da dosimetria
estabelecida.

Para adequada análise do pedido, transcrevo a sentença, em síntese: (Id.124201249)

“[...]Promovida a desclassificação, cabe a este magistrado julgar o feito no estado que se encontra.

2.1. Materialidade e autoria do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Urge narrar que materialidade não é demonstração material da ocorrência de um crime, mas sim a comprovação da ocorrência de uma conduta tipificada em lei.

A ocorrência do acidente e o consequente falecimento da vítima Flavio da Silva Oliveira restam perfeitamente demonstrados através dos Boletins de Ocorrência, Laudo de Necropsia e Certidão de Óbito, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e judicial.

Obediente à soberana decisão do Conselho de Sentença, resta afastado o dolo, portanto o crime ocorreu de forma culposa, preenchidos assim os requisitos do art. 302 do CTB.

O acusado admitiu que, de fato, colidiu com o veículo. Além da confissão temos as demais provas testemunhais que indicam, indiscutivelmente, a autoria em desfavor do acusado.

Em que pese a ausência de bafômetro no caso em tela, é inegável que o acusado estava sob a influência do consumo de bebidas alcoólicas, tendo o próprio, nas duas vezes em que foi ouvido, confirmada a ingestão de bebida alcoólica.

Penso que há inexistência de bafômetro se deu pela fuga do acusado do local do crime. Conforme a prova produzida em plenário, em especial o depoimento da vítima Inelde Magri Ralde, que estava em plena consciência e promoveu o socorro da também vítima Elaine Magri de Oliveira, logo após Inelde sair do veículo e retirar a vítima Elaine, dirigiu-se ao veículo do acusado para prestar assistência, mas o mesmo havia deixado o caminhão e os populares presentes informaram que se retirou do local.

Ainda que tenha depoimento em sentido contrário, de que funcionários da empresa labradora do acusado se dirigiram ao local, retirando-o para conduzir ao hospital, é certo que se deu após a vítima Inelde constatar que o condenado não estava mais no veículo nem nas proximidades.

Por óbvio para que terceiros se dirigissem até o local e prestassem o socorro ao réu demandaria de tempo
muito superior
àquele levado pela vítima Inelde (sair do veículo, retirar a sua irmã e se deslocar ao caminhão). Portanto, a este julgador, resta claro a evasão ou ao menos que o réu se ocultou para não ser localizado pela vítima Inelde e não prestando ou auxiliando as demais vítimas.

Penso que a fuga/ocultação além de prejudicar eventual auxílio, teve por objeto impedir eventual bafômetro ou prisão, vez que o acusado tinha ciência de sua embriaguez e da ausência de habilitação.

Assim, considerando que na data dos fatos, o agente, sabendo que iria dirigir um veículo, bebeu antes de fazê-lo, agiu com imprudência.

Corroborando tal entendimento, cito o seguinte julgado:

[...]

Desta feita, ao ingerir bebida alcoólica, o réu não observou as normas de trânsito e agiu com imprudência, o que repercutiu na sua responsabilização penal, pois restou caracterizado sua culpa consciente. É indubitável que a condução de veículo automotor em estado de embriaguez configura descumprimento do dever de cuidado no trânsito, já que sabemos que o álcool causa perda dos reflexos, além de outros efeitos que geram perigo.

As provas dos autos demonstram que o réu praticou a ação de dirigir embriagado e, ainda,
sem a devida habilitação
(consoante admitido por ele próprio).

Assim, estão plenamente comprovadas a autoria e materialidade do crime previsto no artigo 302 da Lei nº 9.503/97 (com a causa de aumento prevista no art. 302, §1°, I e III e V do CTB) em relação à vítima Flávio da Silva Oliveira.

Em relação a constatada embriaguez, na época dos fatos o art. 302, §1º do CTB tinha a seguinte disposição:

§ 1
o

No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

V – estiver sob a influência de álcool ou substância tóxica ou entorpecente de efeitos análogos.

Citado inciso foi modificado pela Lei nº 11.705/08, posteriormente modificado pela Lei nº 13.546/17, impondo a embriaguez no volante tipo penal próprio, nestes termos:

§ 3
o
Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Portanto, a embriaguez reconhecida deve ser consignada na terceira fase da pena (lei penal no tempo), conforme a legislação à época. Registra-se que as modificações citadas não promoveram abolitio criminis, mas sim uma punição mais rigorosa, que não pode atingir o acusado em decorrência da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

2.2. Materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em relação às vítimas Elaine Magri de Oliveira e Inelde Magri Ralde - (art. 303 do CTB).

Obediente à soberana decisão do Conselho de Sentença, resta afastado o dolo, portanto o crime ocorreu de forma culposa, preenchidos assim os requisitos do art. 303 do CTB em relação as vítima Elaine e Inelde.

Quanto a tipificação do delito, prevê o artigo 303 da Lei 9.503/97:

“Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1
o
do art. 302.

A materialidade do delito e as consequentes lesões corporais sofridas pelas vítimas
Elaine Magri de Oliveira e Inelde Magri Ralde
está plenamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, laudos de lesão corporal das vítimas, bem como por meio das declarações das vítimas, destacando-se o depoimento da vítima Inelde em plenário que declarou que possui lesão permanente (mobilidade reduzida do braço esquerdo), decorrente da colisão dos veículos.

Desta feita, não restam dúvidas quanto à materialidade delitiva.

O acusado admitiu que, de fato, colidiu com o veículo. Além da confissão temos as demais provas testemunhais que indicam, indiscutivelmente, a autoria em desfavor do acusado.

As demais circunstâncias (dirigir sem habilitação, deixar de prestar socorro e embriaguez) deixo de repeti-las neste momento, por amor à brevidade, posto que já demonstrado no tópico anterior.

Assim, estão plenamente comprovadas a autoria e materialidade do crime previsto no artigo 303, §1º da Lei nº 9.503/97 (com a causa de aumento prevista no art. 302, §1°, I, III e V do CTB – aplicação penal no tempo) em relação às vítimas
Elaine Magri de Oliveira e Inelde Magri Ralde
.

2.3. Do concurso formal no que tange os crimes previstos no art. 303 do CTB em relação às vítimas Inelde Magri Ralde e Elaine Magri de Oliveira.

A aplicação da regra prevista no art. 70 do Código Penal dispõe que “quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, ser-lhe-á aplicada a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.”

In casu
, é impositiva a aplicação de mencionada regra, já que o réu, mediante única conduta na direção de veiculo automotor, perpetrou dois delitos de lesão corporal no trânsito, já que causou lesões em duas vítimas. Nesse sentido:

[...]

3. Dispositivo.

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, que desclassificou o crime contra à vida, hei por bem,
CONDENAR

CLOVISDETE PEREIRA DE OLIVEIRA
nas sanções do art. 302, §1º, I, III e V bem como art. 303, §1º, I, III e V, por duas vezes, também nos termos da Lei nº 9.503/97.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena para o delito de homicídio culposo.

A
culpabilidade
do acusado é compatível ao tipo penal. Deixo de analisar os
antecedentes criminais
, posto que o réu é primário. A
conduta social
e
personalidade
do acusado não são de conhecimento deste juízo. Às
circunstâncias do crime
e os
motivos
são comuns ao delito. O delito deixou
consequência
, vez que a vítima foi tirada do seio de sua família, trazendo imensa dor aos seus familiares, em especial por ter dois filhos menores de idade (10 e 03 anos), sendo a vítima a única provedora e a família ficou desamparada. As vítimas Elaine e Inelde destacaram a tragédia que assombrou o núcleo familiar e as várias dificuldades financeiras. Assim, majoro a pena em 06 (seis) meses. A
vítima
em nada contribuiu ao delito.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
.

Inexistem agravante. O réu confessa os fatos, logo atenuo a pena em 04 (quatro) meses. Restaram reconhecidas três causas de aumento de pena: não possuía habilitação para dirigir; fuga do local do crime sem prestar assistência; embriaguez, nos termos art. 302, §1°, I, III e V da Lei 9.503/97. Pela existência das três circunstâncias a pena deve ser aumentada pela metade. Inexistem causas de diminuição de pena, assim a torno definitiva em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de detenção
.

3.2. Dosimetria da pena para o delito de lesão corporal culposa.

A
culpabilidade
do acusado é compatível ao tipo penal. Deixo de analisar os
antecedentes criminais
, posto que o réu é primário. A
conduta social
e
personalidade
do acusado não são de conhecimento deste juízo. Às
circunstâncias do crime
e os
motivos
são comuns ao delito. O delito deixou
consequências
que fogem à normalidade, pois a vítima Inelde teve sequelas permanentes (perda de função de membro), reforçada nesta sessão ao declarar que, apesar de passados praticamente 16 anos, não consegue movimentar o braço esquerdo em sua totalidade. Logo aumento a pena em 04 (quatro) meses. A
vítima
em nada contribuiu ao delito.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 10 (dez) meses de detenção
.

Inexistem agravantes. O réu confessa os fatos, logo atenuo a pena em 02 (dois) meses. Restaram reconhecidas três causas de aumento de pena: não possuía habilitação para dirigir; fuga do local do crime sem prestar assistência; embriaguez, nos termos art. 303, §1°, I, III e V da Lei 9.503/97. Pela existência das três circunstâncias a pena deve ser aumentada pela metade. É certo ainda o concurso formal de crimes, pelo qual majoro a pena em 1/6. Inexistem causas de diminuição de pena, assim a torno definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
.

3.3. Da suspensão da habilitação do delito de homicídio culposo.

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Nesse sentir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA A SER ANALISADA PELA SUPREMA CORTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
4. O prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
5. Considerando que o agravante foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses pelo delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor,
não se mostra desproporcional
a suspensão da habilitação pelo período de 9 meses. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1771437/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente.
2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese. Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.
3. O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito.4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação
não se mostra desproporcional nem irrazoável,
considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado). 5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado. (STJ - HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019).

este diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e aplicando o princípio da proporcionalidade, determino a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, ao ora sentenciado,
pelo prazo de 02 (dois) anos
.

3.4. Da prescrição em relação ao crime de lesão corporal culposa.

Conforme esta sentença são aplicadas ao réu as penas de 03 anos e 06 meses para o crime de homicídio culposo e 01 ano e 02 meses para o delito de lesão corporal culposa.

Segundo as Cortes o recebimento do aditamento da denúncia, quando houver alteração substancial na acusação, implicará em interrupção da prescrição. Neste sentir:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO NÃO IMPLEMENTADO. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, I, DO CÓDIGO PENAL? CP. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “A decisão que recebe o aditamento espontâneo próprio real material configura novo marco interruptivo da prescrição, porquanto referida peça acrescenta aspectos fáticos que determinam alteração substancial da narrativa anterior” (RHC 89.527/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 11/4/2018). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1727601/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Assim sendo e observando os marcos interruptivos de prescrição (recebimento da denúncia em 01/04/2009; recebimento do aditamento em 05/05/2015; publicação da sentença de pronúncia em 04/03/2016; e confirmação da pronúncia em 29/08/2019), temos que operou a prescrição retroativa pela pena em concreto para o delito de lesão corporal culposa, dado o transcurso de prazo superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e o recebimento do aditamento, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V e art. 116, todos do CP.

3.5. Do regime.

O regime inicial de cumprimento da pena
será o
aberto
, em
conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

3.6. Da substituição de pena privativa de liberdade

Considerando que as condições impostas no art. 44 do CP são favoráveis ao condenado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por privativas de direito, quais sejam,
pagamento de multa e prestação de serviço à comunidade.

Entendo necessário que a
multa seja revertida
em favor dos descendentes da vítima
Flávio da Silva Oliveira
, a título de indenização, no valor de R$ 10.000,00.

Ainda neste sentir,
converto a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 09 (nove) meses em prestação de serviços à comunidade
, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46 do CP; devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor.[...]”

Inicialmente, com relação a primeira fase da dosimetria, pede a redução da pena-base fixada, pois, sob sua ótica, o critério utilizado pelo Magistrado fere o princípio da individualização da pena.

Com razão a defesa.

Na primeira fase, o Juiz sentenciante considerou como desfavorável a vetorial das
consequências do crime
, razão pela qual, valorou-a em 06 (seis) meses acima da pena estabelecida, fator que conduziu a basilar em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Acerca das consequências do delito, cumpre assinalar que:
"a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. Não podemos valorar a morte no homicídio, a subtração de coisa móvel no furto, a existência de ferimentos nas lesões corporais, pois todos são resultados inerentes ao respectivo tipo penal"
(Ricardo Augusto Schmitt, Sentença Penal Condenatória, Teoria e Prática, Editora Juspodivm, 7ª ed., pág. 140).

As consequências do crime, consistentes no desamparo e nos traumas sofridos pelos filhos da vítima falecida, a despeito de lamentáveis, são inerentes à própria figura delituosa, não podendo ser consideradas como desfavoráveis.

Na segunda fase, aduz a defesa que a redução aplicada foi inferior ao
quantum
estabelecido pela jurisprudência, devendo ser considerada a atenuação da pena na fração de 1/6 (um sexto).

Razão também o assiste.

A Súmula 545 do STJ determina que se a confissão do acusado for utilizada no convencimento do julgador, aquele fará jus a atenuante.

Guilherme de Souza Nucci leciona:

“(...) A confissão, para valer como meio de prova, precisa ser voluntária, ou seja, livremente praticada, sem qualquer coação. Entretanto, para servir de atenuante, deve ser ainda espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente. ”

Nucci, Guilherme de Souza. Manual de direito penal / Guilherme de Souza Nucci. 10. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014., p. 392-393.

Extrai-se da sentença, que o julgador levou em consideração para fundamentar sua decisão a confissão do acusado, aplicando portanto a referida atenuante.

Nessa linha, no que diz respeito ao
quantum
da diminuição acerca da confissão espontânea dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“(...) 4.
Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena,

pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto
. 5. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido tendo em conta que a recorrente está foragida desde 10/8/2009, quando foi resgatada da cadeia por agentes fortemente armados. Também porque não foi localizada no endereço declinado no Auto de Prisão em Flagrante para o cumprimento da pena e teve seu filho em outro estado da Federação, o que deixa clara sua intenção de furtar-se da aplicação da lei penal e, finalmente, porque não ficou comprovado que seu filho dependa exclusivamente de seus cuidados. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1917616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) ”

É cediço, que cabe a discricionariedade do magistrado aplicar, com base nas premissas da razoabilidade e proporcionalidade, o
quantum
a ser reduzido quando se depara com o instituto da atenuante, visto que a norma se omite quanto a abordagem de números concretos a serem aplicados.

Não obstante o valor da redução estar sob o crivo de discricionariedade do magistrado, denota-se da jurisprudência que o
quantum
razoável a ser aplicado na atenuante da confissão orbita no patamar de 1/6 [um sexto].

Na terceira fase, sustenta a defesa que o magistrado reconheceu três causas de aumento de pena que, ao tempo da prática do crime, ainda não estavam inseridas no tipo penal, sendo elas as do artigo 302, §1º, incisos I, III e V.

Pede o afastamento de todas as causas de aumento utilizadas pelo juízo, pois foram incluídas pela Lei 12.971/2014 logo, por ser
lex gravior,
não se aplica.

Com a devida
venia
, tal assertiva chega às raias da má-fé.

Infere-se que, quando passou a vigorar, o homicídio culposo na direção de veículo automotor estava assim capitulado:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Parágrafo único. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de um terço à metade, se o agente:

I -
não possuir
Permissão para Dirigir ou
Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III -
deixar de prestar socorro
, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.”

Em 07 de Fevereiro de 2006, através da Lei nº. 11.275/2006, foram alterados os artigos 165, 277 e 302 da lei supramencionada, sendo que, nesse último, foi inserido o inciso V que dispõe: “
estiver sob a influência de álcool
ou substância tóxica ou entorpecente de efeitos análogos
."

Assim, de 07/02/2006 até 2008, o condutor que estivesse sob influência de álcool e causasse homicídio culposo no trânsito, incorria em causa de aumento da pena. Tal inciso só foi Revogado pela Lei nº 11.705, que entrou em vigor em 16/06/2008.

Conforme consta nos autos, quando os fatos ocorreram

(31/08/2006), havia três causas de aumento de pena em vigência no supracitado artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Logo, o argumento da defesa não merece amparo não havendo o que se falar em violação ao art.5º, inc. XL da CF/88.

Com efeito, constato que a sentença comporta reparos e, partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1ª fase
– Promovo o afastamento da vetorial das
consequências
do crime negativada na sentença. De modo que, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção;

2ª fase
– Não há causas de aumento e vai mantida a atenuante da confissão. Contudo, frente ao óbice de aplicação pela Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser fixada
aquém
do mínimo, assim, conservo a intermediária em 02 (dois) anos de detenção;

3ª fase
– Mantenho o reconhecimento de 03 (três) causas de aumento:
não possuir habilitação para dirigir; fuga do local do crime sem prestar assistência e embriaguez. Assim, conservo a fração e aumento estabelecida na sentença e fixo a pena 03 (três) anos de detenção.

DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – CNH.

Pede a defesa o redimensionamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir, fixada em 02 (dois) anos pelo magistrado, ante a ausência de fundamentação.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de dois meses a cinco anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena, cuja penalidade pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade [art. 292 do CTB], como na hipótese.

De fato, diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: “
em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade
”. (neste sentido, STJ - REsp 1886080/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

No caso concreto, o apelante, sem habilitação, deixando de prestar socorro e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor e veio a colidir seu automóvel com o de outrem.

Nesta linha intelectiva, apresenta-se adequada a imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor ante ao perigo de dano gerado pelo crime de circulação, assim como o desrespeito às normas de trânsito vigentes, que culminou com vítima, circunstâncias que evidencia extrema gravidade do comportamento apta a revelar a necessidade da medida como fator que justifica a presente manutenção da medida, pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como no caso vertente se constata.

A propósito, é o julgado do Col. STJ:

"
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PRAZO ESTIPULADO DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO E GRAU DE CENSURA DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A norma não estabelece os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente

[...]." (AgRg no REsp 1663593/SC, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 26/06/2017) (Negritou-se)

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente. 2.
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese. Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.
3. O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a
aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito. 4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado). 5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.” (STJ – HC 478.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019).(Negritou-se)

Não destoa desse entendimento o aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – CRIME DE HOMICÍDIO (2X) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO, NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SUBMISSÃO DA BENEFICIÁRIA À AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – READEQUAÇÃO DAS CAUTELARES IMPOSTAS – REVOGAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS DEFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA – SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR MANTIDO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXCESSO INJUSTIFICADO DO PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE O TRANSCURSO DE 03 (TRÊS) ANOS E 02 (DOIS) MESES PRETEXTADO – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE DE SUSPENSÃO QUE TEM A DURAÇÃO DE 02 (DOIS) MESES A 05 (CINCO) ANOS PREVISTA EM LEI – ART.293 DO CTB – INFORMAÇÕES DO JUIZO – PROVA COMPLEXA E DIVERSAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCIADA 31.05.2022 – DECISÃO MANTIDA – CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A despeito de não haver previsão expressa quanto ao tempo mínimo e máximo de duração da medida cautelar de suspensão da permissão dou da habilitação para dirigir veículo automotor (art.294 do CTB). A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos (art.293), sendo de rigor a manutenção da decisão que manteve a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir da paciente.” (TJMT - NÚ 1004010-24.2022.8.11.0000, HABEAS CORPUS, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Relator DES. RUI RAMOS RIBEIRO, julgado em 06/07/2022)

Assim, a tese não merece guarida, de modo que a decisão de suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor proferida, pelo prazo de 02 (dois) anos, deve prevalecer.

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento da condenação à indenização em favor dos descendentes da vítima, ao argumento de que não há pedido formulado pela acusação. Subsidiariamente, em atenção ao princípio da eventualidade, pede a adequação do
quantum
à realidade fática do apelante, que é pessoa hipossuficiente.

Tenho que razão assiste ao apelante.

Conforme extrai dos autos, o douto magistrado
a quo
, substituiu a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade e, uma multa substitutiva no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, reverteu a referida multa em favor dos descendentes da vítima [Flávio da Silva Oliveira].

Destaco os seguintes trechos da r. sentença condenatória:

“Considerando que as condições impostas no art. 44 do CP são favoráveis ao condenado,
urge ser substituída a pena privativa de liberdade por privativas de direito, quais sejam, pagamento de multa e prestação de serviço à comunidade.

Entendo necessário que a multa seja revertida em favor dos descendentes da vítima Flávio da Silva Oliveira, a título de indenização, no valor de R$ 10.000,00.

Ainda neste sentir, converto a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 09 (nove) meses em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46 do CP; devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor. ”

Com a devida
venia
, verifica-se que o d. Juiz de origem converteu equivocadamente, a multa substitutiva prevista no art. 44, § 2°, do Código Penal, como uma espécie de pena restritiva de direito, cujo descumprimento autorizaria a reconversão em privativa de liberdade.

O art. 32 do Código Penal estabelece as espécies de penas previstas na lei penal, a saber, as privativas de liberdade, as restritivas de direitos e a pena de multa.

Quanto às modalidades de penas restritivas de direitos, o art. 43 do Código Penal assim dispõe:

"Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I - prestação pecuniária;

II - perda de bens e valores;

III – (vetado);

IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;

V - interdição temporária de direitos;

VI - limitação de fim de semana."

O art. 44, § 2°, do Código Penal, prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1 (um) ano por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Nos casos de pena privativa de liberdade superior a 1 (um) ano, permite-se a substituição por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas restritivas de direitos,
in verbis:

"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[...]

§ 2° Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos"

Ao disciplinar o pagamento da multa aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos, hipótese prevista na segunda parte do § 2°, do art. 44 do Código Penal, o art. 50, § 1°, "b", do Código Penal estabelece que a referida pena de multa pode ser descontada no vencimento ou salário do condenado,
in verbis
:

"Art. 50 - A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais.

§ 1º - A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando:

a) aplicada isoladamente;

b) aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos;

c) concedida a suspensão condicional da pena."

Depreende-se, dos dispositivos legais transcritos que a pena de multa substitutiva (alternativa) prevista no art. 44, § 2°, do Código Penal, imposta isoladamente em substituição a pena privativa de liberdade inferior a 01 (um) ano, ou cumulada com pena restritiva de direitos, nos casos de sanção superior a 01 (um) ano, não é uma modalidade ou espécie de pena restritiva de direito, pois não está prevista como tal no rol taxativo do art. 43 do Código Penal. De igual modo, a referida pena de multa substitutiva também não pode ser considerada como uma modalidade de prestação pecuniária.

Assim, a multa substitutiva do artigo 44, §2º do Código Penal, não está elencada no Rol das Penas Restritivas de Direito do artigo 43 e, dessa maneira, não pode ser considerada como espécie de prestação pecuniária, pois possui natureza jurídica e finalidade diversa, devendo ser destinar-se ao fundo penitenciário, sendo fixada em dias-multa.

Transcrevo o seguinte precedente:

“PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. MULTA SUBSTITUTIVA. ART. 44, §2º DO CÓDIGO PENAL. MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA COM PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM RAZÃO DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE. (...) MULTA SUBSTITUTIVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO PENA RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 43 DO CÓDIGO PENAL. EQUIPARAÇÃO À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. No presente caso, a d. Juíza da Execução e o eg. Tribunal de origem consideraram, equivocadamente, que a multa substitutiva prevista no art. 44 § 2°,do Código Penal, seria uma espécie de pena restritiva de direito (...) Contudo, a multa substitutiva prevista no art. 44, § 2°, do Código Penal, não está elencada no rol taxativo das penas restritivas de direitos fixado no art. 43 do Código Penal. Ademais, a multa substitutiva também não pode se considerada como uma espécie de prestação pecuniária, pois tem natureza jurídica e finalidade diversa. Enquanto a prestação pecuniária destina-se ao pagamento de indenização à vítima do delito, ou de seus dependentes, sendo fixada em salários mínimos, a pena de multa substitutiva destina-se ao fundo penitenciário, sendo fixada em dias multa. A multa substitutiva (alternativa) prevista no art. 44, § 2°, do Código Penal, aplicada isolada ou cumulativamente com pena restritiva de direitos, trata-se de uma espécie de pena de multa, razão pela qual se submete ao mesmo regramento conferido à pena de multa originária prevista no preceito secundário do tipo penal.” (STJ, HC 387259 SP 2017/0021988-6).

Consoante se infere tenho por proporcional no caso vertente o reajuste da multa em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso de apelação criminal interposto por Clovisdete Pereira de Oliveira, para reajustar a pena-base ao mínimo legal, bem como, retificar o valor e a destinação

ao fundo penitenciário referente a multa substitutiva, mantendo os demais termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022